Tribunal: TJPA
Processo: 0003745-55.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003745-55.2014.8.14.0123

APELANTE: URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pela URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação Monitória movida contra o MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO. A agravante alega cerceamento de defesa pela não produção de provas e solicita a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, o provimento da apelação. Posteriormente, a agravante requer desistência do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a homologação do pedido de desistência do Agravo Interno, conforme disposto no art. 998 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 998 do CPC/2015 permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária ou de homologação judicial.

4.A desistência do recurso extingue o procedimento recursal, configurando causa de não conhecimento do recurso, pela perda do interesse de recorrer.

5.Tendo a parte agravante manifestado formalmente a desistência, o recurso deve ser homologado e a análise do mérito da demanda torna-se prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso homologado.

Tese de julgamento:

1.O pedido de desistência do recurso pode ser homologado a qualquer tempo antes de iniciada a votação, independentemente de anuência da parte contrária.

......................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relato.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO,
ora agravado.

Inconformado, o agravante sustentando, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção das provas requeridas, configurando-se a nulidade da sentença.

Alega tratar de matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório, podendo ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que isso configure inovação recursal.

Destaca que as provas documentais apresentadas, como contratos, ordens de compra e notas fiscais, são suficientes para demonstrar a prestação dos serviços e a inadimplência da Agravada, devendo, portanto, ser reformada a decisão monocrática para que a apelação seja provida.

Ante o exposto, requer a reforma das decisões agravadas, com o reconhecimento da nulidade da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução probatória, ou, de forma subsidiária, a modificação da decisão monocrática para o provimento da apelação.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme o Id. 22352335.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Posteriormente à interposição do Agravo Interno, conforme indicado nas
petições de Id. 21959559 e 22699563
, foi inicialmente solicitado o pedido de desistência da ação. No entanto, corrige-se agora tal solicitação para requerer, especificamente, a desistência do recurso de Agravo Interno.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência recursal manifestada, ficando prejudicada a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024